Tribunal: STF
Processo: AP 2227
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE APRECIOU TODAS AS TESES DEFENSIVAS SUSCITADA PELO EMBARGANTE. MERO INCONFORMISMO RECURSAL COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 

    1. Alegações genéricas do embargante sobre omissões e contradições na análise das teses defensivas. Análise com exatidão a integralidade da pretensão jurídica deduzida. Inexistência de deficiências no acórdão de recebimento da denúncia.

    2. O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, por maioria, rejeitou as nulidades suscitadas, com a análise detalhada de todas as teses alegadas pela defesa. 

    3. Aditamento à Denúncia oferecido pela Procuradoria-Geral da República com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. Precedentes.

    4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.

    5. O embargante busca rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento do acórdão recorrido, suscitando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada. Precedentes. 

    6. Embargos de declaração rejeitados.